Tribunal: STF
Processo: Rcl 61340
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, que impugna sete decisões proferidas pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Taguatinga (DF), que impuseram à reclamante (VIPLAN - Viação Planalto Ltda.) a aplicação de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pela TR ou IPCA em cálculos de liquidação de sentença trabalhista.



    2. De início, reputo indevida a cumulação de pedidos.



    3. A reclamação constitucional foi originalmente regulada pela Lei nº 8.038/1990, a qual não impunha a formação de contraditório prévio à decisão de mérito. Nessa linha, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) se desenvolveu no sentido de que a reclamação, antes de atender a direitos subjetivos, visava a garantir a observância da competência e a autoridade das decisões desta Corte, de modo que o contraditório, embora possível, não constituía requisito de validade das decisões finais: Rcl 7.904-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 449-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 3.375-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 8.478, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e Rcl 8.197-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. 



    4. Ocorre que o CPC/2015 promoveu modificação essencial no procedimento da reclamação, ao tornar necessário o contraditório (art. 989, III). Disso decorre o ingresso do beneficiário do ato impugnado como parte, com respectiva obrigatoriedade de oportunizar-lhe a defesa do seu direito. Isto é, a reclamação indiscutivelmente tornou-se ação, figurando o beneficiário do ato reclamado como parte requerida.



    5. Dito isso, a cumulação apresentada na inicial viola o art. 327, caput, do CPC/2015 (“É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão”), tendo em vista que os pedidos são propostos contra sete beneficiários, cujos processos possuem particularidades específicas e que deverão ser citados individualmente. 



     6. As questões trazidas no feito não permitem a formação de litisconsórcio passivo facultativo com base na identidade da matéria, hipótese esta que excepcionaria a vedação supracitada. Embora a causa de pedir próxima no presente feito seja a suposta violação às ADCs 58 e 59 e ADIs 5867 e 6021, não se pode verificar a ocorrência da violação aos precedentes vinculantes em cada caso, em vista de suas circunstâncias particulares. Assim, a união dos pedidos não implica apreciação conjunta das questões, com consequente benefício à prestação jurisdicional. 



    7. Ademais, o número de réus poderia implicar tumulto à formação da lide, de modo a prejudicar o direito ao contraditório, agora obrigatório na reclamação. Inviável, pois, a cumulação, conforme se extrai do art. 113, § 1º, do CPC/2015 (“O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença”). 



    8. Saliente-se ser incabível, no caso, a realização de desmembramento no presente caso, uma vez que este implicaria transferência ao Judiciário do ônus inerente à parte reclamante – peticionar, discriminar fatos e razões e instruir o feito com as peças obrigatórias e condizentes com cada pedido.



     



    9. Do exposto:



    (i) nos termos do art. 330, I e § 1º, VI c/c art. 327 do CPC/2015, indefiro a petição inicial em relação aos atos reclamados proferidos nos seguintes Autos: 0000628-42-2015-5-10-0104, 0001338-62-2015-5-10-0104, 0001495-35-2015-5-10-0104, 0001835-76-2015-5-10-0104, 0002037-53-2015-5-10-0104 e 0000104-11-2016-5-10-0104;



    (ii) defiro o processamento da reclamação em relação ao primeiro ato apontado como reclamado, proferido nos Autos nº 0000306-22-2015-5-10-0104.



    À Secretaria Judiciária, para promover a devida reautuação.



    Publique-se.



          Brasília, 8 de agosto de 2023



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator